Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-95.2008.8.11.0059
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000405-95.2008.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DALMI BARROS SILVA - CPF: 934.004.381-20 (RECORRENTE), MAXIMA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 004.763.651-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
tentativa de homicídio praticada contra a companheira, mediante golpe de faca no abdômen, após abordagem física enquanto dormia;
(ii)
fato ocorrido na residência do casal, em contexto de separação e histórico de agressões;
(iii)
vítima imobilizada durante o ataque, logrando escapar com intervenção do filho;
(iv)
lesão grave, com necessidade de cirurgia e internação hospitalar por 28 dias;
(v)
réu que confessou o golpe, atribuindo-o à suposta traição da vítima e negando intenção homicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas no recurso consistem em examinar:
(i)
se a peça recursal preenche os requisitos legais de admissibilidade, notadamente quanto ao dever de impugnação específica dos fundamentos da sentença de pronúncia, à luz do princípio da dialeticidade;
(ii)
se há nos autos elementos probatórios mínimos aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que as razões recursais apresentem alegações genéricas, sem impugnação direta aos fundamentos da decisão, o conhecimento do recurso é admitido por força do princípio da ampla defesa, a fim de evitar prejuízo ao réu.

5. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, fundado na presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

6. Na fase de
judicium accusationis
, a sentença de pronúncia deve ser mantida quando demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413, CPP), cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito. No caso, os autos revelam conjunto probatório consistente, formado por confissão judicial, depoimentos da vítima e de testemunha presencial, além de laudos periciais que confirmam a gravidade das lesões.

7. Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da autoria, da materialidade e das qualificadoras imputadas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, 414, 415, 419, 589, 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.991/BA. TJMT, ApCrim 1001569-49.2024.8.11.0049.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dalmi Barros Silva
, contra sentença de pronúncia do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do processo n. 0000405-95.2008.8.11.0059, que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II) (id. 302636865).

Nas
razões recursais
, a Defesa requer a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, invocando genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição e o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão de pronúncia (id. 302636881).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
preliminarmente
pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas.

No
mérito
, caso superada a preliminar, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo impossível a exclusão das qualificadoras nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença (id. 302636883).

Ao realizar o Juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 302636884).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, caso conhecido, pelo
desprovimento
, com a manutenção da decisão nos exatos termos em que foi prolatada (id. 315826387).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do recorrente
Dalmi Barros Silva
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada (CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II), em razão dos seguintes fatos:

“
Conforme consta dos autos do incluso Inquérito Policial, no dia 23 de Dezembro de 2007, por volta das 17h30m, o denunciado, munido de anta branca (faca), por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida,' tentou matar MÁXIMA DA SILVA SIRQUEIRA, sua convivente à época, desferindo-lhe um golpe em seu abdômen, conforme aponta os laudos de exame de corpo de delito de fls. 19/21 e 37/38/IP, só não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à vontade da vítima.

Restou apurado que, por ocasião dos fatos, o denunciado havia saído para beber, e ao voltar para casa alcoolizado, circunstância esta que o deixa agressivo, ligou o aparelho de som em um volume bem alto e encontrou com a vítima deitada na cama do casal, dormindo. Nesse momento, subiu na mesma, acordando-a. Ato contínuo, disse que ia matá-la, cortando seu pescoço.

A vítima, que acabara de acordar, gritou por socorro, oportunidade em que o filho do casal, que se encontrava na casa do vizinho, entrou no quarto e deparou com o pai em cima de sua mãe, dizendo que iria matá-la. Nesse " exato momento, suplicou que o denunciado não matasse a vítima, ocasião em que a ofendida conseguiu se soltar e sair correndo em direção à porta do quarto, entretanto, foi alcançada pelo acusado que desferiu um golpe de faca em seu abdômen. Após o ato criminoso, evadiu do local dos fatos.

A vítima foi prontamente socorrida, submetendo-se a uma cirurgia, procedimento este que, aliado à intervenção do filho do casal, evitaram a ocorrência da morte.

O denunciado, por sua vez, se dirigiu à Delegacia de Polícia cerca de cinco dias após o fato, onde foi interrogado.

O motivo fútil do delito reside justamente no fato de o denunciado ter tentado matar sua mulher simplesmente porque esta já não suportava mais as agressões do convivente, principalmente quando bebia, bem como pelo fato de a vítima ter tentado se separar do acusado em várias outras ocasiões, sendo sempre, impedida por aquele.

Da mesma forma, o recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida reside na circunstância de o acusado ter iniciado seu ataque quando à vítima se encontrava dormindo, ou seja, totalmente desprevenida, e pelo fato de ter subido na mesma, deixando-a praticamente imóvel.

Por fim, insta salientar que por cerca de 3 (três) meses antes do fato, a vítima já vinha sofrendo agressões do denunciado, o qual, sempre alcoolizado, batia na mesma, dizendo que iria cortar seu pescoço.

A materialidade delitiva e os indícios da autoria aptos a lastrear a Ação Penal, restaram evidenciados através dos laudos de exames de corpo de delito já apontados e pelos depoimentos colhidos nos autos
” (id. 302636416 – pp. 101/107).

Encerrada a primeira fase do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri
(judicium accusationis),
o Juízo de primeiro grau, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou o recorrente para que seja julgado perante a Corte Popular como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada (CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II) (id. 302636865).

Inconformado,
Dalmi Barros Silva
interpôs recurso em sentido estrito, cujos termos passo a apreciar.

1. PRELIMINAR

Conforme mencionado, o Ministério Público manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas

Em que pese os argumentos lançados pelo
Parquet
, a pretensão não comporta acolhimento.

Efetivamente, ao analisar a irresignação defensiva, verifica-se que a defesa do apelante se limitou a requerer a reapreciação dos elementos fático-probatórios, sem indicar, de forma clara, se a pretensão recursal objetiva a absolvição sumária, desclassificação, impronúncia, nulidade do processo ou qualquer outro pedido admissível nesta etapa processual.

Todavia, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, de modo a viabilizar a parte contrária apresentar suas contrarrazões, em respeito ao contraditório, além de fixar limite de atuação deste Tribunal na apreciação do apelo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Não obstante, considerando que o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, passa-se à análise da irresignação defensiva, a fim de evitar cerceamento de defesa e de resguardar o seu interesse de revisão da decisão que determinou a sua submissão a julgamento perante o tribunal popular.

Em face do exposto, rejeito a preliminar lançada pelo órgão acusador.

2. PRONÚNCIA

Inobstante o reconhecimento da pertinência na análise do presente recurso em sentido estrito, observa-se, com base na análise detida dos autos, que a sentença de pronúncia não comporta qualquer reparo. Isso porque, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, o Juízo de origem determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria quanto aos fatos descritos na denúncia.

Frise-se que, ao disciplinar o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o Código de Processo Penal adotou um procedimento bifásico e escalonado, no qual se distinguem duas fases distintas.

Na primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia e se desenvolve na presença de um Juiz de Direito, com a observância de todos os direitos e garantias fundamentais, pretende-se verificar a admissibilidade da acusação e a possibilidade de submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular.

Denominada de
judicium accusationes
, a etapa inaugural se encerra com a sentença de pronúncia, que deverá ser proferida nas hipóteses em que o magistrado estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente no evento criminoso (art. 413, CPP).

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios forem suficientes para demonstrar, de forma incontestável, a inexistência do fato, a não autoria ou participação do acusado, a atipicidade ou ainda, a presença de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

De outro lado, nas hipóteses em que não se comprovar de forma segura a existência de crime doloso contra a vida ou não se levantar indícios suficientes de autoria, deve-se proceder à impronúncia do acusado, a fim de se impedir a sua submissão ao Tribunal Popular e ao risco de atribuição de responsabilidade penal, sem elementos capazes de subsidiar eventual édito condenatório (art. 414, CPP).

Por fim, a última hipótese decisória possível nesta fase, consiste na desclassificação do fato para conduta que não seja da competência do Tribunal do Júri, ocasião em que os autos deverão ser remetidos ao Juízo competente (art. 419, CPP).

Na hipótese dos autos, ao ser ouvida em Juízo, a ofendida
Máxima da Silva Siqueira
, declarou que na data dos fatos encontrava-se em repouso quando foi despertada pela presença do recorrente sobre si, que a imobilizava fisicamente. Relatou que passou a gritar por socorro e logrou êxito em se desvencilhar das agressões, empreendendo fuga. Entretanto, durante a tentativa de evasão, foi atingida por golpe de arma branca que lhe perfurou o intestino, acreditando ter sido ferida quando tentava se afastar do local dos fatos.

Informou que, em decorrência dos ferimentos sofridos, permaneceu hospitalizada pelo período de 28 (vinte e oito) dias. Esclareceu que, à época dos fatos, encontrava-se em processo de separação conjugal do acusado. Por fim, declarou que seu filho se encontrava presente na residência quando da ocorrência dos fatos narrados.

Igualmente ouvida sob o crivo do contraditório, a testemunha

Gertrudes Dias da Cruz
mencionou que, na data dos fatos, encontrava-se em sua residência quando ouviu um pedido de socorro. Ao sair para verificar, visualizou o acusado saindo da casa da vítima. Em seguida, encontrou a vítima ensanguentada e pedindo ajuda. Buscou socorro e o vereador Vanderlei conduziu a vítima ao hospital. Por fim, afirmou não saber o motivo do crime.

O apelante
Dalmi Barros Silva
admitiu, em interrogatório judicial, que desferiu um golpe de faca contra a vítima. Relatou que, na data dos fatos, ambos estavam bebendo em um bar e, posteriormente, foram para casa, onde conversavam. Afirmou que a vítima estava sentada na cama e não deitada. Justificou a agressão por uma suposta traição e pelo fato de a vítima estar gritando, dizendo que ele queria matá-la. Informou que portava a faca porque a utilizava para caçar. Declarou, ainda, que foi apenas um golpe e que os filhos não presenciaram o fato, pois estavam na casa ao lado.

Assim, diante da presença de elementos probatórios que conferem plausibilidade à imputação de que o recorrente foi o autor dos fatos descritos na denúncia, não se mostra possível, ao menos com base nos elementos atualmente constantes dos autos, a reforma da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de origem.

A esse respeito, deve-se destacar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza absoluta, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais foram regularmente produzidos no curso da persecução penal, inclusive na fase judicial.

Nessa linha de intelecção, confira-se: “
a decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade a partir da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, conforme art. 413, § 1º, do CPP, o que foi evidenciado no caso
” (AgRg no AREsp n. 2.649.991/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Na hipótese dos autos, a confissão do recorrente, que admitiu ter desferido os golpes contra a vítima, aliada à narrativa firme e coerente da ofendida, demonstra a plausibilidade da versão acusatória e justifica a manutenção da sentença de pronúncia.

Inclusive, adotando a mesma linha de compreensão, destaque-se: “
o conjunto probatório, composto por Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudos de Exame de Corpo de Delito, depoimentos das vítimas e de testemunhas, bem como confissão parcial do acusado, é suficiente para embasar a pronúncia e demonstrar, nesta fase, a plausibilidade da versão acusatória
” (ApCrim 1001569-49.2024.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Ante o exposto, rejeito a irresignação defensiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
Dalmi Barros Silva
e, no mérito,
nego provimento
à irresignação, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025